Tribunal: TRF3
Processo: 5000629-97.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
555/608)

5000629-97.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000629-97.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FERNANDO APARECIDO VILELA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurado que alegou incapacidade decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral, apresentando quadro de ataxia cerebelar e déficit auditivo bilateral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche requisitos para concessão de benefício por incapacidade, considerando alegada preexistência da incapacidade à refiliação ao RGPS e perda da qualidade de segurado; e (ii) saber se o quadro clínico do autor configura alienação mental, de modo a dispensar o cumprimento da carência.

III. Razões de decidir

3. O autor não preenche requisitos para concessão do benefício por incapacidade, pois a incapacidade é preexistente à refiliação ao RGPS e não houve demonstração de agravamento posterior. Ademais, na data do requerimento administrativo (30/06/2021), o autor já havia perdido a qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/1991, uma vez que o período de graça do segundo vínculo contributivo encerrou-se em janeiro de 2021.

4. Não se aplica a dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei 8.213/1991, pois o laudo pericial e a documentação médica atestam que a incapacidade decorre de ataxia cerebelar e déficit auditivo bilateral, não configurando quadro de alienação mental nos termos da legislação previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 59, § 1o, e 151; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o, III; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5087519-68.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 31.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000629-97.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FERNANDO APARECIDO VILELA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 286465293, f. 184/189) julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que: (1) não há nos autos indicação de data exata do início da incapacidade, não sendo possível determinar a incapacidade durante o período de carência; (2) preexistente incapacidade quando do reingresso do autor no RGPS; (3) ausência de agravamento da doença após a nova filiação; e (4) ausência da qualidade de segurado à época da incapacidade. O autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou o autor (ID 286465293, f. 193/211), alegando, em síntese, que: (1) há elementos que indicam a data da incapacidade; (2) preenche todos os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade; (3) a alienação mental é doença elegível para benefícios por incapacidade, independentemente do cumprimento de carência; e (4) encontra-se plenamente incapacitado para o trabalho, possuindo direito à aposentadoria por invalidez, pugnando pela concessão do benefício por incapacidade temporária com posterior conversão para benefício por incapacidade permanente.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 30/06/2021, por impossibilidade de retornar às atividades habituais de auxiliar de serviços gerais, em decorrência de sequelas de acidente vascular cerebral, possuindo quadro de alienação mental. Houve indeferimento do pedido, por não ter sido constatada incapacidade para o trabalho (ID 286465293, f. 53).

Para comprovar alegações, o autor juntou documentos médicos, atestando perda auditiva em grau moderadamente severo (CID H 90.3) e quadro de ataxia (CID I69.3), em decorrência do acidente vascular cerebelar, referentes ao ano de 2021 (ID 286465293, f. 44/50).

O laudo médico pericial, em 04/09/2022 (286465293, f. 103/125), concluiu que "a incapacidade é total porque afeta um membro inferior e audição (dois sistemas do corpo diferentes) que são primordiais para executar as tarefas laborais e diárias”, acrescentando que “a deficiência auditiva e a instabilidade na marcha são fatores que interferem no dia a dia do periciando, já que ele não pode estar atento devido déficit auditivo e pode cair devido instabilidade para andar”, com data de início da lesão e data de início da incapacidade, ambas no ano de2014, pois as sequelas foram imediatas.

Foi comprovada, assim, incapacidade total para atividades habituais de serviços gerais, de natureza permanente, desde a data do requerimento administrativo.

No que concerne à qualidade de segurado, o autor verteu contribuições ao RGPS como contribuinte individual no período de 01/06/2013 a 30/06/2013. Posteriormente, promoveu nova filiação, na mesma condição, em 01/11/2019, mantendo contribuições até 31/01/2020 (ID 286465293, f. 142/145).

Em relação ao primeiro vínculo, o autor manteve a qualidade de segurado durante o período de graça de 12 meses, encerrado em junho de 2014. Já quanto ao segundo período contributivo, a manutenção da qualidade de segurado perdurou até janeiro de 2021, nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/1991.

Considerando o requerimento administrativo formulado em 30/06/2021, conclui-se que, àquela data, o autor já não detinha qualidade de segurado, deixando de preencher requisito indispensável à concessão do benefício por incapacidade.

A propósito, a incapacidade alegada decorre de evento ocorrido em 2014, anterior, portanto, à nova filiação ao RGPS, ocorrida apenas em novembro de 2019. À luz do artigo 59, § 1o, da Lei 8.213/1991, não é devido benefício quando a incapacidade resulta de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo se demonstrado agravamento posterior, hipótese não evidenciada nos autos pelos documentos médicos acostados pelo autor e expressamente afastada pela perícia judicial, ao consignar que as sequelas permaneceram estáveis ao longo dos anos.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5087519-68.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, DJEN 31/03/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (28/9/2023), com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da sentença, fixando consectários legais e antecipando os efeitos da tutela. A autarquia sustenta a perda da qualidade de segurado na data de início da incapacidade e requer a reforma integral do julgado, com improcedência do pedido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é devido benefício por incapacidade quando constatado que a incapacidade laboral é preexistente à refiliação do segurado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), após a perda da qualidade de segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária exige a presença concomitante de incapacidade laboral, qualidade de segurado, carência mínima e ausência de incapacidade preexistente à filiação ou refiliação, nos termos dos artigos 42, § 2o, 59 e 25, I, da Lei n. 8.213/1991 e do artigo 201, I, da Constituição Federal (CF/1988). A perícia judicial reconhece incapacidade total e permanente decorrente de quadro clínico grave e progressivo iniciado há vários anos. A documentação médica apresentada evidencia acompanhamento cardiológico há mais de cinco anos, múltiplas internações, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise e sequelas definitivas, indicando incapacidade anterior à data fixada no laudo. As doenças constatadas são degenerativas, progressivas e de curso insidioso, o que autoriza inferir que a incapacidade total já estava presente antes da refiliação ao RGPS. Após a perda da qualidade de segurado (artigo 15, II, da Lei n. 8.213/1991), o autor somente voltou a contribuir ao sistema previdenciário quando já se encontrava total e permanentemente incapaz para o labor e mediante recolhimentos extemporâneos. Configurada a incapacidade preexistente à refiliação, incide o artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/1991, sendo indevida a concessão de benefício previdenciário a quem retorna ao sistema já incapacitado para o trabalho. O entendimento encontra respaldo em precedente da 8a Turma do TRF da 3a Região, que afasta a concessão de benefício quando demonstrada doença preexistente à filiação. Reconhecida a improcedência do pedido, impõe-se a revogação da tutela provisória anteriormente concedida e a inversão da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.”

Relativamente à tese de que seria portador de alienação mental, de modo a ensejar a dispensa do cumprimento da carência para fins de concessão de benefício por incapacidade, nos termos do artigo 26, II, combinado com o artigo 151 da Lei 8.213/1991 e artigo 30, § 2o, III, do Decreto 3.048/1999, o laudo pericial, em harmonia com o acervo probatório colacionado, ratifica que a incapacidade laboral advém de ataxia cerebelar (CID I69.3) e déficit auditivo bilateral (H90.3).

Conforme esclarecido pelo perito, “a ataxia pode ser definida como uma alteração na coordenação fina e acurada dos movimentos. Um distúrbio de marcha é definido como um padrão anormal do andar ou caminhar. A ataxia e os distúrbios da marcha podem ser sintomas de muitos processos de doença e, em geral, não são diagnósticos.”

Segundo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, a alienação mental é “todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido para qualquer trabalho. (...) o alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer atividade funcional”.

Neste contexto, não restou comprovada relação dos diagnósticos de ataxia cerebelar e déficit auditivo bilateral com o quadro de alienação mental para efeito legal de dispensa da exigência de carência, razão pela qual inviável a reforma da sentença de improcedência do pedido.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurado que alegou incapacidade decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral, apresentando quadro de ataxia cerebelar e déficit auditivo bilateral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche requisitos para concessão de benefício por incapacidade, considerando alegada preexistência da incapacidade à refiliação ao RGPS e perda da qualidade de segurado; e (ii) saber se o quadro clínico do autor configura alienação mental, de modo a dispensar o cumprimento da carência.

III. Razões de decidir

3. O autor não preenche requisitos para concessão do benefício por incapacidade, pois a incapacidade é preexistente à refiliação ao RGPS e não houve demonstração de agravamento posterior. Ademais, na data do requerimento administrativo (30/06/2021), o autor já havia perdido a qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/1991, uma vez que o período de graça do segundo vínculo contributivo encerrou-se em janeiro de 2021.

4. Não se aplica a dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei 8.213/1991, pois o laudo pericial e a documentação médica atestam que a incapacidade decorre de ataxia cerebelar e déficit auditivo bilateral, não configurando quadro de alienação mental nos termos da legislação previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 59, § 1o, e 151; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o, III; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5087519-68.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 31.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão